Tribunal: TJMT
Processo: 29616-73.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0029616-73.2019.811.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: MARCELO TIMOTEO PORTO CORREA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 26/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS
CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE
CRÉDITO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO
AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE
EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LIMITES DA
ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito,
em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente
nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas
retiradas das telas dos próprios computadores das
empresas não comprovam, por si só, a existência de
uma relação jurídica. Isso não significa que tais
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

documentos são imprestáveis e não possam ser
considerados pelo julgador, notadamente quando da
análise de todo o conjunto probatório e das
argumentações das partes se denota que as alegações
autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do
cartão de crédito utilizado pelo consumidor onde consta
que o adimplemento das faturas era realizado mediante
débito automático em conta corrente n.º 0040452-7 da
Agência 1263. Em nenhum momento o consumidor
negou ser o titular da referida conta bancária, mesmo
tendo se manifestado nos autos após a juntada dos
referidos documentos pela instituição financeira.
4. O comportamento das partes tem grande relevância
durante o desaguar processual, servindo de baliza para
o julgador verificar a (in)observância do princípio da
boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses
genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação
específica quanto aos documentos e argumentações
apresentados pela instituição bancária, conduzem à
conclusão de que as alegações autorais são
inverossímeis.
5. Destarte, não há se falar em declaração de
inexistência de débito e muito menos em reparação por
danos morais, uma vez que meras alegações, não são
suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo
qual a improcedência dos pedidos formulados na
presente ação era medida impositiva. No entanto, em
observância aos limites da atividade jurisdicional (arts.
141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do
débito discutido nos autos, porquanto a instituição
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

financeira nas razões recursais se limitou a refutar os
danos morais arbitrados.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
MARCELO TIMOTEO PORTO CORREA postula reparação por danos
morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na
exordial e condenação da instituição financeira na obrigação de fazer
a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S.A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja afastado ou, alternativamente, reduzido o quantum indenizatório
arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e
desarrazoado.

Em contrarrazões (Evento 37), o Recorrido MARCELO
TIMOTEO PORTO CORREA refuta in totum as razões recursais,
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção
da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas
retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não
comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não
significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser
considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o
conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as
alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

A instituição bancária trouxe cópia das faturas do
cartão de crédito utilizado pelo consumidor onde consta que o
adimplemento das faturas era realizado mediante débito automático
em conta corrente n.º 0040452-7 da Agência 1263. Em nenhum
momento o consumidor negou ser o titular da referida conta bancária,
mesmo tendo se manifestado nos autos após a juntada dos referidos
documentos pela instituição financeira.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Vejamos:

O comportamento das partes tem grande relevância
durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador
verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de
impugnação específica quanto aos documentos e argumentações
apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que
as alegações autorais são inverossímeis.

Neste contexto, considerando que as alegações autorais
se apresentam totalmente inverossímeis diante do quadro probatório
constante dos autos, não há se falar em declaração de inexistência de
débito e muito menos em reparação por danos morais, sendo que a
improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida
impositiva.

No entanto, em observância aos limites da atividade
jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do
débito discutido nos autos, porquanto a instituição financeira nas
razões recursais se limitou a refutar os danos morais arbitrados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
Recorrente BANCO BRADESCO, ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação a
título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais
termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
7